Tribunal: TJMT
Processo: 1041087-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041087-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (AGRAVADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do devedor. O agravante sustenta que, após a inércia do executado quanto ao pagamento do débito ou à indicação de bens, requereu penhora online, resultando na constrição de R$7.007,93. A decisão agravada entendeu pela impenhorabilidade da quantia por se tratar de verba de natureza alimentar, presumivelmente oriunda de salário. Os embargos de declaração opostos pelo agravante, com fundamento na
ausência de prova da origem salarial dos valores, foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos em conta bancária do devedor, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, diante da alegação de ausência de comprovação da natureza alimentar da verba bloqueada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários, vencimentos e verbas de natureza alimentar, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §2º do mesmo artigo.

A proteção conferida pela norma tem por fundamento a preservação da dignidade material do devedor e a garantia de sua subsistência e de sua família, independentemente da origem específica dos valores, quando não ultrapassado o limite de 40
salários mínimos
.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade se estende a valores depositados em conta corrente, poupança ou fundos de investimento até o limite legal, desde que não comprovada a existência de movimentações incompatíveis com essa finalidade (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, abrange quantias depositadas em conta bancária, independentemente da comprovação documental da origem
alimentar, salvo demonstração de movimentação incompatível ou de alguma das exceções legais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 833

do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
.

TJMT
1032528-19.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.

1041087-62.2025.8.11.0000
de decisão da
1ª
Vara Cível
da Comarca de Diamantino
que, em Execução de Título Extrajudicial,
determinou desbloqueio dos valores penhorados em conta bancária do devedor.

O agravante alega que
o executado, ora agravado
foi
citado,
mas não efetuou
o pagamento do débito de R$59.214,96, tampouco indicou bens à penhora
.

Diz que
f
oi requerida a penhora online, que resultou no bloqueio parcial de R$7.007,93
.

Afirma que
o

j
uízo de
origem
determinou o desbloqueio dos valores ao entender que possuem natureza alimentar, por serem oriundos de salário
.

Informa que
f
oram opostos embargos de declaração com fundamento na ausência de provas da origem salarial dos valores penhorados, mas estes foram rejeitados.

Ressalta que
a
impenhorabilidade dos valores prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta
e que n
ão foram apresentadas provas pelo agravado (como extrato bancário) que demonstrem que os valores penhorados têm origem salarial ou que são destinados à sua subsistência
.

Menciona que a
jurisprudência do STJ tem entendido que a impenhorabilidade depende da efetiva demonstração da natureza e origem dos valores, bem como da movimentação da conta
.

Acrescenta que
o
próprio STJ e diversos Tribunais estaduais vêm relativizando a impenhorabilidade quando não
comprovada a natureza alimentar da verba ou quando a conta poupança é utilizada como conta corrente, com intensa movimentação.

Destaca ainda que a
decisão agravada representa grave prejuízo à recuperação do crédito, desestimulando o adimplemento das obrigações
.

Aduz que a
penhora de percentual de salário é admitida mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que não comprometa a subsistência do devedor
.

Cita que a
proteção legal às verbas salariais deve ser analisada com razoabilidade, sob pena de legitimar a inadimplência
.

Requer-se, ao final, a reforma da decisão, a fim de manter a penhora sobre os valores bloqueados.

Na contraminuta
(Id
338188365
),

o agravado

sustenta
que
a quantia bloqueada é ínfima se comparada ao teto legal de 40
salários mínimos
e possui natureza alimentar, essencial para sua sobrevivência.

Invoca a interpretação extensiva conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade da caderneta de poupança para quaisquer reservas financeiras até o limite legal, independentemente de estarem depositadas em conta corrente ou fundos de investimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

cerne da controvérsia submetida a esta Câmara cinge-se à legalidade da constrição judicial realizada sobre a quantia de R$7.007,93 encontrada em conta bancária do executado, e se tal montante goza da proteção da impenhorabilidade prevista no ordenamento jurídico, especificamente à luz do art
.
833, inciso X, do
CPC.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA
DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do art
.
833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado
.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de R$999,55 em conta bancária do executado. O agravante requereu a concessão de
justiça gratuita e alegou que o valor constrito decorre de sua atividade autônoma como assistente social e professor, constituindo sua única fonte de sustento e de sua genitora. Sustentou a natureza alimentar da verba, com base no art. 833, IV, do CPC, e na jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
ii
) determinar se o valor bloqueado é absolutamente impenhorável, por possuir natureza alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita deve ser concedida à parte que demonstra insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC. Ausente prova em sentido contrário e considerando a inexistência de vínculo empregatício formal, a concessão do benefício é medida que se impõe.

O art. 833, IV, do CPC garante a impenhorabilidade de verbas alimentares, incluindo rendimentos de trabalhador autônomo, justamente para preservar a dignidade do devedor e sua subsistência.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
mantidos em conta corrente ou poupança, independentemente da origem exata, presumindo-se sua natureza alimentar, salvo prova em contrário (
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF;
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP).

A agravada não demonstrou qualquer exceção legal que autorizasse a penhora, tampouco comprovou a destinação diversa dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A insuficiência de recursos financeiros autoriza a concessão da justiça gratuita quando não infirmada por prova em sentido contrário.

Na ausência das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos
deve ser desconstituída.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §2º, e 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019.

AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.

AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022.

AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.

TJMT 1014098-19.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025
”.
(N.U 1032528-19.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

Pelo exposto
,
nego
provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão que determinou o desbloqueio dos valores constritos em conta bancária do devedor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026